Tribunal: TJSP
Processo: 1015704-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de Busca e Apreensão – Sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC – Réu falecido. AR veio desacompanhado da notificação extrajudicial contendo informações relativas a valores, parcela, data de vencimento e prazo para purga da mora. Logo, forçoso concluir que não houve comprovação regular da constituição

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de Busca e Apreensão – Sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC – Réu falecido. AR veio desacompanhado da notificação extrajudicial contendo informações relativas a valores, parcela, data de vencimento e prazo para purga da mora. Logo, forçoso concluir que não houve comprovação regular da constituição em mora do devedor antes de seu falecimento, motivo pelo qual era mesmo de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito. Não se ignora que o contrato é válido e a dívida é exigível. Todavia, dada a ausência das condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão, a garantia fiduciária não pode ser exigida nesta ação, cabendo à autora, se assim entender, exigir o crédito em questão junto ao herdeiros do requerido. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015704-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
JOSE MAURO TREVISAN (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-58.2018.8.26.0114 -Voto no 9691
2
COMARCA: Campinas – 7a Vara Cível
APTE.: Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APDO.: Jose Mauro Trevisan
JUIZ: Celso Alves de Rezende
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9691
EMENTA: Alienação fiduciária
Ação de Busca e
Apreensão
Sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC
Réu falecido. AR veio
desacompanhado da notificação extrajudicial contendo informações relativas
a valores, parcela, data de vencimento e prazo para purga da mora. Logo,
forçoso concluir que não houve comprovação regular da constituição em
mora do devedor antes de seu falecimento, motivo pelo qual era mesmo de
rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito. Não se ignora que o
contrato é válido e a dívida é exigível. Todavia, dada a ausência das
condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão, a garantia
fiduciária não pode ser exigida nesta ação, cabendo à autora, se assim
entender, exigir o crédito em questão junto ao herdeiros do requerido.

Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 96/97, cujo relatório se adota, julgou extinta, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, a ação de busca e
apreensão ajuizada por Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
em face de Jose Mauro Trevisan, tendo em vista o falecimento do réu antes
mesmo do ajuizamento da ação.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau que “considerando ter sido
enviada a notificação, esta se deu em momento posterior ao falecimento da parte
devedora (26/04/2018), sendo, portanto, ineficaz, não havendo comprovação da
mora do devedor” (fls 96).
Inconformada, apelou a autora (fls. 99/103), alegando que o fato do
devedor financiado ter falecido não torna a dívida inexistente ou inexigível.
Aduz que a dívida deve ser reconhecida pelo Judiciário, cientificando-se,
posteriormente, o espólio.
Argumenta que o contrato é válido e foi regularmente firmado com o
requerido, de modo que, em sendo demonstrada a mora, era de rigor a busca e
apreensão do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-58.2018.8.26.0114 -Voto no 9691
3
Assevera que a notificação foi endereçada para o endereço informado em
contrato, motivo pelo qual deve ser considerada válida, máxime considerando que a
mora decorre do simples vencimento da obrigação.
Ante todo o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r.
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 104).
Sem contrarrazões, posto que não houve citação.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Porém, no mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que
adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade,
com a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-58.2018.8.26.0114 -Voto no 9691
4
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-58.2018.8.26.0114 -Voto no 9691
5
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o Relatório
DECIDO.
A extinção do processo sem conhecimento de mérito se impõe.
Com efeito. Cuidando-se de ação de busca e apreensão de veículo
automotor, regida pelas disposições da Lei 4.728/65 e Decreto-Lei no. 911/69, essa
última alterada pela Lei 13.043/14, imprescindível a comprovação da mora da parte
alienada, na forma exposta no § 2o do artigo 2o do citado Decreto.
Na hipótese dos autos, a parte autora apresentou o contrato de
financiamento firmado entre as partes (fls. 56/60), e o aviso de recebimento de fls.
52, enviado para o endereço constante do contrato (fls. 52), sem, contudo, juntar a
notificação extrajudicial.
Considerando ter sido enviada a notificação, esta se deu em momento
posterior ao falecimento da parte devedora (26/04/2018), sendo, portanto, ineficaz,
não havendo comprovação da mora do devedor, o que é indispensável à propositura
da ação de busca e apreensão.
Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e julgo extinto
o processo sem o conhecimento do mérito, fazendo-o com fundamento no artigo
485, IV do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte
autora nas custas e despesas processuais decorrentes.
Com o trânsito em julgado desta, o que a serventia certificará, procedam-
se às anotações necessárias para baixa do feito no sistema processual
informatizado.
P.R.I.C..”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Como cediço, na ação de busca e apreensão, o deferimento da liminar e
prosseguimento da ação exige a comprovação da regular constituição do devedor em
mora.
Atualmente, a redação atual do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69,
com as alterações impostas pela Lei no 13.043/2014, é a seguinte “A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Contudo, no caso dos autos, não houve regular comprovação da
constituição em mora.
Nesse sentido, não se ignora que o AR encartado a fls. 52 foi recebido no
dia 26.04.2018 no endereço indicado no contrato, vale dizer, dois dias antes o
falecimento do requerido (fls. 28.04.2018 fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-58.2018.8.26.0114 -Voto no 9691
6
Todavia, referido AR veio desacompanhado da notificação extrajudicial
contendo informações relativas a valores, parcela, data de vencimento e prazo para
purga da mora.
Logo, forçoso concluir que não houve comprovação regular da
constituição em mora do devedor antes de seu falecimento, motivo pelo qual era
mesmo de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito.
No mais, observo que as alegações da autora deduzidas em recurso são
genéricas e tangenciam, sem infirmar, os fundamentos adotados pelo Juízo a quo
como razão de decidir.
Nesse aspecto, não se ignora que o contrato é válido e a dívida é exigível.
Todavia, dada a ausência das condições de procedibilidade da ação de
busca e apreensão, a garantia fiduciária não pode ser exigida por meio da presente
ação, cabendo à autora, se assim entender, exigir o crédito em questão junto ao
herdeiros do requerido.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, por seus próprios fundamentos, é medida de rigor.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator